Tribunal: CARF
Processo: 15746.722159/2021-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.722159/2021-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.806 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado(a)), Marina Righi Rodrigues Lara, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio
Souza Soares (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini.
Relatório
O processo em questão envolve a PAGSEGURO INTERNET S.A., empresa
sujeita a um auto de infração que demanda o pagamento de IOF no montante de R$
239.811.696,12, considerando multa de ofício de 75% e juros de mora. Essa exigência refere-se a
eventos ocorridos durante o ano de 2017. A PAGSEGURO INTERNET S.A. é uma sociedade
anônima de capital fechado, com atividades principais classificadas como "Outras atividades
auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente". Além disso, possui
atividades secundárias relacionadas a serviços prestados a empresas e atividades de
intermediação e agenciamento de negócios.
O procedimento fiscal foi minuciosamente detalhado no Relatório Fiscal,
revelando que a ausência de declaração e recolhimento de IOF diz respeito a operações
envolvendo conta corrente mercantil e rateio de despesas. Após a intimação da empresa para
esclarecer as operações contábeis em questão, a autoridade fiscal concluiu que tais operações
assemelham-se a mútuos de recursos financeiros, sujeitos à incidência do IOF. Importante
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15746.722159/2021-75
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.806 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722159/2021-75

ressaltar que o artigo 13 da Lei no 9.779/1999 não apresenta exceções à incidência do IOF entre
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.
As operações de conta corrente mercantil foram interpretadas como empréstimos
de recursos com subsequente restituição, enquanto o rateio de despesas foi considerado parte
integrante do mesmo tipo de operação. O auto de infração foi emitido em virtude da falta de
pagamento e declaração do imposto sobre as operações de crédito realizadas pela empresa
através de conta corrente mercantil e rateio de despesas, demonstrando a conclusão do processo
fiscal.
A PAGSEGURO INTERNET S.A., após ciência dos autos de infração em
18/10/2021, apresentou sua impugnação em 16/11/2021, contestando as exigências fiscais e
levantando questões preliminares e de mérito.
Inicialmente, argumentou que os autos de infração possuem vícios materiais, uma
vez que a fiscalização aplicou uma qualificação jurídica e uma sistemática de cálculo do IOF
inadequadas às operações realizadas, violando o art. 13 da Lei n. 9.779/99. Alegou também a
nulidade pela segregação artificial da base de cálculo do IOF e do adicional, sustentando que a
fiscalização quantificou o IOF considerando individualmente os saldos das contas de ativo e
passivo, quando na verdade se referiam às mesmas operações de conta corrente.
No mérito, alegou a decadência parcial do direito de lançar o IOF, argumentando
que boa parte das exigências fiscais estariam alcançadas pela decadência, além de contestar a
incidência do IOF sobre movimentações financeiras vinculadas a contratos de conta corrente,
pois as operações realizadas não configurariam fato gerador do imposto. Também questionou a
capacidade contributiva nos mútuos contratados entre partes vinculadas e sem cobrança de juros,
defendendo a ausência de remuneração e a natureza do contrato de conta corrente.
Subsidiariamente, requereu a recomposição da base de cálculo do IOF e a exclusão de
lançamentos indevidos.
Por fim, solicitou a aplicação dos efeitos de possível inconstitucionalidade do art.
13 da Lei n° 9.779/99 sobre o lançamento tributário, bem como contestou a cobrança de juros de
mora sobre a multa de ofício por ausência de base legal. Requereu a produção de provas,
diligências e perícias, caso necessário.
A decisão recorrida afastou as preliminares suscitadas e julgou improcedente a
impugnação da contribuinte, mantendo a exigência fiscal, recebendo o acórdão a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017,
30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017
IOF. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. QUALQUER PESSOA JURÍDICA. EXTENSÃO.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam¬se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.806 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722159/2021-75

IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas do mesmo grupo empresarial, por meio de conta corrente, sujeitam-se à
tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.779/99.
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR
DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do Decreto
n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, § 1o, inciso
I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou
parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do
interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado podem já ter sido
colocados à sua disposição em períodos anteriores e mesmo tributados, isso não afeta
essa disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao
lançamento daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes. Original
INCONSTITUCIONALIDADE.
ALEGAÇÃO.
ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS
JUDICANTES. LANÇAMENTO.
É defeso aos órgãos administrativos judicantes, de forma original, reconhecer alegação
de inconstitucionalidade de disposições que fundamentam o lançamento
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima referida, a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde reprisa os argumentos trazidos em impugnação.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
I - A EXIGÊNCIA DO IOF SOBRE OPERAÇÕES DE MÚTUO
FINANCEIRO
Quanto à tributação do IOF nas transações de mútuo entre entidades jurídicas, é
importante discutir suas bases legais. O artigo 153, inciso V, da Constituição Federal de 1988,
facultou a criação de um imposto que recaísse sobre operações de crédito (IOF).
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.806 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722159/2021-75

CF, de 1988:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;
O Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 63, definiu que nas operações
de crédito, o momento em que ocorre o fato gerador do IOF é quando o crédito é entregue total
ou parcialmente, ou quando é disponibilizado ao beneficiário.
A Lei no 8.894, de 1994, em seu artigo 1o, estabeleceu que o IOF incide sobre o
valor das operações de crédito, dentre outras, com uma alíquota máxima de 1,5% ao dia,
podendo ser reduzida por determinação do Poder Executivo, conforme transcrito abaixo:
Lei no 8.894, de 1994
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia, sobre o valor das
operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
[...]
§2o. O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo, poderá
alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e fiscal.
O atual Código Civil, estabelecido pela Lei no 10.406, de 2002, nos artigos 586 e
591, define as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com propósito
econômico. Essas operações envolvem o empréstimo de recursos financeiros, considerados bens
fungíveis, e são, portanto, uma forma específica de operações de crédito, sujeitas à tributação
pelo IOF.
Por outro lado, o artigo 13 da Lei no 9.779, de 1999, determina que estão sujeitas à
incidência do IOF as operações de crédito referentes a empréstimos de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas, assim como entre pessoas jurídicas e pessoas físicas.
O Decreto no 6.306, de 2007, que trata da regulamentação do IOF, esclarece
claramente o campo de incidência desse tributo. O artigo 2o, inciso I, alínea "c", estabelece:
Decreto no 6.306, de 2007:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.806 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722159/2021-75

c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13);
Em outras palavras, tanto as transações entre empresas, independentemente de
estarem ligadas ao sistema financeiro e independentemente de terem interesses comuns ou
antagônicos, quanto as transações em que o destinatário dos recursos seja uma pessoa física, são
abrangidas pela incidência do IOF crédito, conforme previsto na legislação tributária.
II - MÚTUO FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE
É importante salientar que o mútuo financeiro também pode ocorrer por meio das
chamadas operações de conta corrente.
Quanto à manifestação do mútuo, é relevante mencionar o Parecer Normativo
CST n° 23, de 1983. Embora tenha sido elaborado para regular a aplicação do artigo 21 do
Decreto-lei no 2.065, de 1983 (que trata dos empréstimos mútuos entre empresas coligadas,
interligadas, controladoras e controladas, exigindo que o mutuante reconheça, para fins de
determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária calculada
conforme a variação do valor da ORTN), suas diretrizes podem ser estendidas ao contexto atual.
É relevante ressaltar a Solução de Consulta COSIT no 50, emitida em 26/02/2015,
que abordou essa questão e em resumo traz que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional (CTN), define o fato gerador do IOF para operações de crédito como
a entrega ou colocação à disposição do interessado.
O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF,
estabelece que as operações de crédito incluem os mútuos de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Isso tem respaldo no art. 13 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, que amplia a incidência do IOF para essas operações.
O art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999, esclarece que o
IOF incide sobre operações de mútuo que envolvam recursos em dinheiro disponibilizados por
pessoas jurídicas. A definição de mútuo, conforme o art. 586 do Código Civil, envolve a cessão
de coisa fungível, sujeitando-se, portanto, à tributação pelo IOF.
No entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme a
Instrução Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de 2009, confirma a incidência do IOF sobre
operações de mútuo realizadas por meio de conta corrente.
Já o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial no 1.239.101 – RJ
(2011/33476-0), ratifica que o tributo incide sobre operações de mútuo, independentemente da
denominação contratual, desde que essencialmente caracterizadas como tal. O contrato de mútuo
não é a única forma contratual sujeita à tributação, mas suas características essenciais devem ser
buscadas em outras modalidades contratuais que envolvam operações de crédito.
Pois bem. Trazendo a discussão para o plano fático, existem algumas dúvidas que,
ao meu ver, necessitam de esclarecimento para a resolver a demanda.
Pairam dúvidas sobre a dedução de saldos devedores da conta do passivo
(quitação de multas). Os lançamentos contábeis para ajustes de compensação entre contas do
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.806 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722159/2021-75

ativo e passivo são descritos no processo. Estes lançamentos são utilizados para anular parcelas
de saldos que se contrapõem, sem impacto na posição líquida.
Rateio de despesas (verificar reembolso das despesas do grupo): as despesas
administrativas rateadas entre empresas do mesmo grupo econômico são dedutíveis do IRPJ
desde que correspondam a bens e serviços efetivamente pagos, necessários, usuais e normais nas
atividades das empresas, e que o rateio siga critérios razoáveis e objetivos. As despesas devem
ser contabilizadas corretamente, com escrituração destacada de todos os atos relacionados ao
rateio.
Ajuste de compensação de contratos (lançamento no encerramento ou na
captação): o ajuste de compensação é descrito como lançamentos contábeis que são realizados
para ajustar saldos entre contas sem afetar a posição líquida dos saldos devedores, no entanto,
necessitam de maiores esclarecimentos.
Conforme exposto anteriormente, trata-se de uma questão sobre dedução de
saldos devedores, rateio de despesas e ajustes de compensação de contratos. Há necessidade de
esclarecimento quanto à conformidade desses procedimentos com a legislação vigente e se os
documentos apresentados no processo demonstram de forma efetiva tais lançamentos.
Desta forma, voto por converter o presente julgamento em diliência para averiguar
os seguintes pontos:
1 - Dedução de Saldos Devedores da Conta do Passivo (quitação de multas):
a) Verificar se as deduções de saldos devedores da conta do passivo referentes à
quitação de multas foram realizadas de acordo com as normas contábeis e fiscais vigentes.
b) Confirmar se os documentos apresentados no processo comprovam
efetivamente tais deduções.
2 - Rateio de Despesas (reembolso das despesas do grupo):
a) Averiguar se o rateio de despesas administrativas entre empresas do mesmo
grupo econômico seguiu critérios razoáveis e objetivos, conforme exigido pela legislação.
b) Certificar-se de que as despesas rateadas correspondem a bens e serviços
efetivamente pagos, necessários, usuais e normais nas atividades das empresas.
c) Verificar se há escrituração destacada de todos os atos relacionados ao rateio de
despesas, conforme documentação apresentada.
3 - Ajuste de Compensação de Contratos:
a) Determinar se os ajustes de compensação de contratos foram lançados no
encerramento ou na captação, conforme as práticas contábeis adequadas.
b) Confirmar se os lançamentos contábeis realizados para ajuste de saldos entre
contas do ativo e passivo estão em conformidade com a legislação.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.806 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722159/2021-75

Para que se chegue o mais próximo possível das respostas às dúvidas acima,
apresentos seguintes questionamentos a serem respondidos respondidos pela autoridade fiscal:
a) Os lançamentos contábeis referentes à dedução de saldos devedores da conta do
passivo (quitação de multas) foram realizados conforme a legislação vigente?
b) Os documentos constantes no processo comprovam de forma efetiva as
deduções mencionadas?
c) O rateio de despesas administrativas entre empresas do mesmo grupo
econômico seguiu critérios razoáveis e objetivos?
d) As despesas rateadas correspondem a bens e serviços efetivamente pagos,
necessários, usuais e normais nas atividades das empresas?
e) Há escrituração destacada de todos os atos relacionados ao rateio de despesas,
conforme documentação apresentada?
f) Os ajustes de compensação de contratos foram lançados no encerramento ou na
captação, conforme as práticas contábeis adequadas?
g) Os lançamentos contábeis realizados para ajuste de saldos entre contas do ativo
e passivo estão em conformidade com a legislação?
h) Emitir parecer conclusivo; e
b) Intimar a Recorrente para apresentar sua manifestação, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 956
DF CARF MF
Original